Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730195-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S/A RECORRIDOS: ALAN SOARES DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. PLANO DE PAGAMENTO. RITO ESPECIAL. FASE PROCESSUAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1 – Superendividamento. O procedimento de repactuação de dívida é dividido em duas fases: Na primeira, é realizada audiência conciliatória com os credores, para o qual o autor deve apresentar o plano de pagamento, na forma e no prazo de que trata o art. 104-A, do CDC, com especificação do montante e das prestações a que se propõe em relação a cada credor e do prazo de liquidação; na segunda fase, uma vez realizada a audiência e não obtido êxito na conciliação, é instaurado processo visando a repactuação e integração dos contratos mediante plano judicial compulsório, nos moldes do art. 104-B, do CDC. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo pelo autor não obsta o prosseguimento do processo para que seja elaborado o plano judicial compulsório. 2 – Plano de pagamento compulsório. Nulidade da sentença. Erro de procedimento. O plano de pagamento exposto pelo autor não vincula o juízo, que pode modificar os termos a fim de adequá-los aos requisitos do art. 104-B. Ainda que o plano de pagamento apresentado pelo autor esteja incompleto, não há óbice para o prosseguimento da segunda fase do rito do superendividamento. Assim, antes de julgar improcedente os pedidos e colocar fim ao rito de repactuação de dívidas, devem ser adotadas medidas para oportunizar que o autor apresente documentos acerca de seu patrimônio acumulado, a fim de se estabelecer um plano de pagamento compulsório, o que pode ser feito, inclusive, com auxílio de administrador. 3 – Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. O recorrente alega violação ao artigo 104-B, §3o, do CDC, uma vez que o prazo máximo para o pagamento integral da dívida é de 5 anos (60 meses). Aduz que o primeiro recorrido apresentou dificuldade significativa em liquidar todos os débitos no referido período, de modo que a imposição de valor inferior ao total da dívida configura um descumprimento da norma, comprometendo a integralidade do crédito do credor. Pugna, ainda, pela extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a inaplicabilidade da lei do superendividamento quanto aos contratos consignados. Tece considerações acerca do tema 1085/STJ. Deixa, contudo, de apontar as normas legais que entende malferidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à alegada ofensa ao artigo 104-B, §3o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A ausência de apresentação de plano de pagamento completo pelo autor não obsta o prosseguimento do processo para que seja elaborado o plano judicial compulsório, que pode, inclusive, ser feito com auxílio de administrador. Em petição de id 57780808, o apelante indica que é devedor de R$ 728.400,87 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos reais e oitenta e sete centavos) e que aufere renda mensal líquida de R$ 9.402,43. Quanto às condições econômicas do apelante, há informação de que reside de aluguel, cuja mensalidade corresponde à R$ 1.014,00. Não há outras informações no processo acerca do patrimônio do autor e se tem outra fonte de renda. Ainda que o plano de pagamento apresentado pelo autor não tenha abrangido o valor total do débito, foi respeitado o prazo de 5 anos. Tal plano de pagamento foi elaborado para primeira fase do procedimento, a ser apresentado na audiência de conciliação com os credores. O plano de pagamento exposto pelo autor não vincula o juízo, que pode modificar os termos a fim de adequá-los aos requisitos do art. 104-B. Assim, ainda que o plano de pagamento apresentado pelo autor esteja incompleto, não há óbice para o prosseguimento da segunda fase do rito do superendividamento.” (ID 59586910). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao pedido de extinção do feito, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030